Tribunal: TJDFT
Processo: 0726153-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726153-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS JUNIO SOUZA ROSA DOS SANTOS IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente LUIS JUNIO SOUZA ROSA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da lei 11.343/2006 e no art. 180 do Código Penal. Na inicial, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante e denunciado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e artigo 180 do Código Penal. Aponta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação genérica e baseada nos antecedentes penais do paciente, sem demonstrar a real necessidade da segregação cautelar. Defende que não há violência ou grave ameaça associadas aos crimes imputados e que a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública, econômica ou gera risco à aplicação da lei penal. Argumenta que o paciente tem uma filha de 4 meses e o seu trabalho é imprescindível à subsistência da genitora e, por consequência, da criança. Pugna pela substituição da prisão preventiva em domiciliar, nos moldes do artigo 318, inciso III, do CPP. Sustenta estarem presentes os pressupostos cautelares e requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da cautelar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva. A denúncia narrou os fatos da seguinte forma (ID. 200755651 – autos 0724189-89.2024.8.07.0001): No dia 15 de junho de 2024, por volta das 21h30, na QNM 21, Conjunto C, Lote 48, distribuidora DUFF – Ceilândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 12 (doze) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo massa bruta de 33,09g (trinta e três gramas e nove centigramas); 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa bruta de 146,71g (cento e quarenta e seis gramas e setenta e um centigramas); e 1 (uma) porção de maconha/haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa bruta de 4,51g (quatro gramas e cinquenta e um centigramas), conforme o laudo de exame preliminar de substância (ID. 200423574). Ainda, em data que não se pode precisar, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, ADQUIRIU/RECEBEU/OCULTOU, em proveito próprio, produto que sabia ser proveniente de crime, qual seja, 1 (um) aparelho celular, marca/modelo: Apple, iPhone 11, que fora objeto de roubo, conforme Ocorrência Policial no 86.892/2023-DP Eletrônica (ID. 200423573). Consta dos autos que uma guarnição da PMDF estava em patrulhamento, em parceria com a AGEFIS, em operação conjunta de fiscalização de estabelecimentos comerciais (Operação Quinto Mandamento). Quando as equipes chegaram à QNM 21, Conjunto C, em um estabelecimento denominado distribuidora DUFF, foi solicitado ao funcionário que o abrisse para fiscalização da AGEFIS. Neste instante, o funcionário, posteriormente, identificado como sendo a pessoa do denunciado, disse que estava sozinho e não possuía as chaves da distribuidora. Logo após, o denunciado foi para os fundos do estabelecimento, onde permaneceu por alguns minutos. Então, as equipes informaram que teriam que adentrar no estabelecimento para realizar a fiscalização da AGEFIS, sendo necessário abrir o cadeado. Já no interior do comércio, os fiscais da AGEFIS perceberam que havia uma pequena janela nos fundos e, ao olharem através dela, notaram alguns objetos embalados em plástico e jogados nos fundos do lote. Ato contínuo, a moradora do lote autorizou a entrada dos policiais, que recolheram os objetos, posteriormente identificados como porções de cocaína e maconha/haxixe, embaladas separadamente em plástico, sendo algumas escondidas em uma lâmpada, bem como uma balança de precisão. Pela localização e posicionamento dos itens, observou-se que haviam sido lançados através da janela. De posse do denunciado, os policiais localizaram um aparelho celular, proveniente de crime, e dinheiro em espécie. No caixa do estabelecimento, havia a quantia de R$1.888,00 (mil, cento e oitenta e oito reais), em notas de pequeno valor. Em razão dos fatos, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia. Portanto, os fatos narrados na denúncia são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Cumpre destacar trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, cujos fundamentos exaltam o perigo do estado de liberdade do paciente (ID. 200493947): A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 179 gramas de cocaína e 4 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. [...] O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas, por duas vezes. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ademais, a pena máxima do crime de tráfico de drogas imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, e o paciente já fora condenado por crime doloso[2], sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. As alegações que a subsistência da filha de 4 meses depende exclusivamente do paciente estão desprovidas de provas. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Processos 0006072-04.2018.8.07.0001 (Art. 33, §4o, Lei no 11.343/06) e 0735903-22.2019.8.07.0001 (Art. 33, caput, Lei no 11.343/06)